Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. PEDIDO PROCEDENTE.
I. Havendo nos autos prova da realização do empréstimo bancário e do crédito do valor respectivo na conta corrente do mutuário, deve ser acolhida a pretensão condenatória deduzida pela instituição financeira.
II. Recurso conhecido e desprovido.